Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720438-07.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR, CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES AGRAVADOS: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES, JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR DESPACHO JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR, bem como CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. O segundo recorrente afirma que a matéria é exclusivamente de direito. Acrescenta que a decisão colegiada padece de ausência de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018